Tribunal: STF
Processo: ADI 1776
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-18
Data de publicação: 1998-03-18

Ementa:
EMENTA: Gratificação de representação mensal: sua instituição por
norma administrativa do Superior Tribunal de Justiça para os seus
servidores,
inativos e pensionistas, fundado em que vantagem correspondente fora
atribuída aos seus por resoluções do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados e do Tribunal de Contas da União: densa plausibilidade da
argüição de sua inconstitucionalidade a impor sua suspensão cautelar,
malgrado a justiça da sua inspiração.
I. Inconstitucionalidade direta e inconstitucionalidade mediata,
reflexa ou indireta: diferenciação:
1. Não basta a desqualificar uma questão de inconstitucionalidade e
inviabilizar a ação direta que a fundamentação do ato questionado
invoque um
vínculo qualquer com normas de hierarquia infraconstitucional: o que
degrada o problema ao nível da inconstitucionalidade mediata, reflexa
ou indireta -
assimilável ao de mera ilegalidade -, é que efetivamente a conclusão
sobre a
compatibilidade entre o ato impugnado e a Constituição pressuponha a
solução de controvérsia real sobre a inteligência de norma interposta
de alçada
infraconstitucional.
2. É ociosa a busca em velhas leis do fundamento legal para estender
por norma administrativa, a servidores de um Tribunal, a vantagem
funcional
atribuída aos seus por resoluções das Casas do Congresso Nacional, dado
ser
incontroverso que leis de equiparação ou vinculação automática de
vencimentos,  quando não originariamente inconstitucionais, terão sido
revogadas por inconstitucionalidade superveniente desde pelo menos a
Carta de 1967.
II. Isonomia constitucional vs proibição de equiparação ou vinculação
de vencimentos.
3. O art. 39, § 1º, da Constituição - "A Lei assegurará, aos
servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos
de
atribuições assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário..." - é princípio explicitamente
dirigido ao legislador e, portanto, de efetividade subordinada à sua
observância recíproca pelas leis de fixação dos vencimentos dos cargos
de atribuições iguais ou assemelhadas: é que a Constituição mantém a
proibição, vinda de 1967, de vinculações ou equiparações de vencimentos
(CF 88, art. 37, XIII), o que basta para elidir qualquer ensaio - a
partir do princípio geral da isonomia - de extrair, de uma lei ou
resolução atributiva de vencimento ou vantagens determinadas a um
cargo, força bastante para estendê-los a outro cargo, por maior que
seja a similitude de sua posição e de suas funções.
4. Daí que, segundo a invariável orientação do STF, o princípio
constitucional da isonomia do art. 39, § 1º não elide o da legalidade
dos
vencimentos do servidor público, mas, ao contrário, dada a proibição
pelos textos posteriores da equiparação ou vinculação entre eles,
reforça a Súmula 339, fruto da jurisprudência já consolidada sob a
Constituição de 1946, que não continha tal vedação expressa.
III. Regime jurídico único, isonomia e privilégios setoriais:
eventuais resultantes constitucionais.
IV. Considerações laterais sobre a grave situação - retratada nos
estudos técnicos que o motivaram e à qual buscou dar solução o ato
questionado:
esmagamento dos recursos humanos da máquina judiciária federal,
resultante do
ponto crítico no particular do regime de Poderes, no qual o Judiciário
vê-se
impotente na confluência dos fogos cruzados das resoluções do
Legislativo, de um lado, e das medidas provisórias do Executivo, do
outro.